Tribunal: STF
Processo: RHC 80762
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso ordinário em "habeas corpus".
- O erro material existente no relatório do acórdão
recorrido em nada prejudicou o julgamento do "writ", contra o qual,
aliás, não foram sequer interpostos embargos de declaração para a
correção desse erro.
- Razão de ser da ementa transcrita na parte final do
acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
- No mérito, está correto o aresto recorrido ao salientar
que, por enquanto, é desnecessária a perícia requerida tendo em
vista os fins a que ela se destina.
Recurso a que se nega provimento.